Tribunal: STF
Processo: HC 75889
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". USO DE TÓXICO (art. 16 da Lei nº
6.368/76). DOSIMETRIA DA PENA. INOBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO TRIFÁSICO.
PENA-BASE E AGRAVANTE. DESPROPORCIONALIDADE.
1. A teor do art. 61, inciso I, do Código Penal, a
reincidência consubstancia circunstância legal agravante, não
podendo ser considerada como critério para a fixação da pena-base.
2.      Ofende o princípio da proporcionalidade entre a
agravante e a pena aplicada, bem assim o critério trifásico previsto
no art. 68 do Código Penal, a sentença que na primeira etapa da
individualização da pena fixa o seu "quantum" no limite máximo
previsto para o tipo penal.
3.      Habeas corpus deferido, em parte.